Tribunal: TJMT
Processo: 8010041-31.2015.8.11.0017
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ALTO BOA VISTA-MT - CNPJ: 10.488.119/0001-09 (RECORRIDO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. TROCA DE PLANO. NÃO EFETIVAÇÃO. COBRANÇA ILICITA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ALTO BOA VISTA-MT postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 338,13 (trezentos e trinta e oito reais e treze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Diante do fato de a Recorrida ter comprovado o pedido de alteração do plano de telefonia fixa, a fim de reduzir os valores das contas e competia a Recorrente a comprovação da utilização dos serviços, bem como da regularidade do débito, mas não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade da cobrança.

3. Ademais, a Recorrida apresentou diversos números de protocolo, sem que a Recorrente tenha apresentado os áudios de gravação a afastar a sua responsabilidade.

4. Dessa forma, entendo que a inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ALTO BOA VISTA-MT postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 338,13 (trezentos e trinta e oito reais e treze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente
OI S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida é usuária dos serviços prestados pela recorrente e que nos meses por ela discutidos houve cobrança dos seguintes valores:

09/2017 R$ 919.94;

05/2018 R$ 1.392,85;

06/2018 R$ 1.426,32;

07/2018 R$ 1.406,80;

08/2018 R$ 1.217,70;

09/2018 R$ 1.395,35;

01/2019 R$ 1.003,42;

02/2019 R$ 1.442, 47;

03/2019 R$ 1.462,96.

Quanto ao mérito da sentença o juízo
“a quo”
examinou com percuciência as provas constantes dos autos e aplicou o direito com justeza, razão pela qual a sentença deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, consoante permite o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Vale salientar que após a troca do medidor de energia ocorrido em abril/2019 houve uma redução no consumo, conforme se destaca abaixo:

Portanto, restou efetivamente demonstrado que as faturas discutidas não refletiam o real consumo da Autora. Inclusive para ilustrar melhor tal diferença, cito os fundamentos da sentença recorrida,
in verbis:

Compulsando os autos, verifica-se que após constatar o aumento expressivo no consumo (fevereiro/2019), as autoras solicitaram a troca do relógio medidor, que só ocorreu em 08/04/2019, conforme denota-se pelo TOI de ID 24114305.

Contudo, o TOI encontra-se ilegível, o que torna impossível analisar a constatação realizada pelos funcionários da requerida no momento da inspeção e troca do relógio medidor.

Ademais, não há laudo pericial do INMETRO, órgão responsável pela análise dos medidores trocados, a fim de averiguar de ocorreu irregularidade na medição, conforme Resolução 414/2010.

Ressalta-se que cabia a requerida provar a regularidade da medição, uma vez que questionada sobre o suposto superfaturamento da UC de titularidade das autoras, consoante disciplina o art. 373, II, do CPC.

Além disso, vê-se pelo documento de ID 20495288 que as faturas de outubro, novembro de dezembro de 2018, foram nos valores respectivos de R$ 634,85, R$ 499,77 e 364,32, ao passo que nos meses de janeiro, fevereiro e março, os valores são de R$ 1003,42, 1.442,47 e 1.462,96, o que demonstra grande variação de consumo sem explicação por parte da ré.

Constata-se, também, que após a troca do medidor, a fatura de maio/2019 foi de R$ 272,57 e a do mês de agosto, no valor expressivo de R$ 931,87 (ID 24114307).

Evidente, portanto, que há aumento real do consumo, e, uma vez que a requerida não apresentou o laudo pericial após a troca do relógio medidor, atrai para si o ônus de provar a regularidade do faturamento, o que não ocorreu nos autos.

Deste modo, resta comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, que responde de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade.

De outra banda, entendo que somente os valores superiores à média do consumo nas faturas questionadas pelas requerentes, de janeiro, fevereiro e março de 2019, cuja demonstração de faturamento excessivo encontra-se provada, devem ser restituídos às autoras e, ressalta-se, de forma simples, já que não demonstrada má-fé por parte da requerida.

Quanto aos outros valores (setembro/2017 e maio a setembro/2018), encontram-se na média do consumo, conforme extrai-se do histórico de consumo acostado à contestação, na medida em que sequer foram objeto de reclamação das autoras à época da cobrança.

Em assim sendo, e
m relação as faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela Recorrente, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

Melhor sorte não assiste a Recorrente quanto a indenização pelos danos morais.

Conforme efetivamente comprovado nos autos, a Requerente protocolizou reclamação administrativa no PROCON questionando as faturas que destoavam da média mensal consumida, reclamação está que se mostrou pertinente após a substituição do medidor, diante da redução do consumo. Portanto, sendo provocada na seara administrativa era imprescindível que a Recorrente melhor analisasse o caso da Autora, não bastando para justificar a legalidade do corte, apenas o fundamento de inadimplência de fatura regular, já que tais faturas estavam sendo discutidas no PROCON desde março e o corte ocorreu em maio/2019.

Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente, que deu azo ao
corte indevido
do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Autora, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

C
omo cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020